Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO. CARIMBO E RUBRICA NO VERSO. CONFIRMAÇÃO POR DECLARAÇÃO DO ENDOSSANTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. O beneficiário do título endossou-o em branco, ou seja, sem designar o endossatário, conforme autoriza a Lei n. 7.357/85 (art. 19, § 1o). O endosso transmitiu todos os direitos resultantes do cheque e, no endosso em branco, o título circulou ao portador. Daí que o portador do cheque pode exigir o respectivo pagamento (art. 20 e 22 da Lei 7.357/85).
2. Apelação conhecida e provida.